Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DESPACHO Vistos. Considerando o julgamento, com trânsito em julgado, do Tema 729 pelo Superior Tribunal de Justiça, DETERMINO o levantamento da suspensão estabelecida ao ID 43723607. Comunique-se o Juízo de origem. Após, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada, para, querendo, responder ao agravo de instrumento. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora